Tribunal: STF
Processo: Rp 991
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS COBRADA PELO ESTADO DE GOIAS PELA
CONCESSÃO DE ALVARAS PARA O FUNCIONAMENTO DE JOGOS LICITOS E
AMPLIFICADORES DE SOM (LEI ESTADUAL N. 8042/75, SUBITEM 1.5.1,
LETRAS "G" E "H"; COM BASE NO PODER DE POLICIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.